Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732006-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELCIMAR GONCALVES DA CUNHA, ISABELA MARQUES SEIXAS RECORRIDO: AHP ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADITIVOS VERBAIS AO CONTRATO DE EMPREITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apresentados nas razões do recurso de apelação argumentos capazes, em tese, de atacar e de modificar a sentença hostilizada, tem-se por satisfeito a exigência de dialeticidade recursal, de maneira que o conhecimento do recurso é medida que se impõe. 2. “3. Não há cerceamento de defesa quando é sanado o vício de ausência de intimação a uma das partes, com nova intimação e realização de nova perícia técnica, acompanhada dos assistentes técnicos de ambas as partes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.” (Acórdão 1946480, 0732582-08.2021.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) 2.1. Sendo desnecessária a produção de prova oral uma vez que as questões de fato já estavam elucidadas pela prova pericial, não se verifica cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a colheita de tal prova. 3. Demonstrado pela prova pericial que os aditivos verbais ao contrato de empreitada não foram executados de maneira adequada, é de rigor a aplicação do que disposto no artigo 476 do Código Civil para afastar a cobrança da construtora por tais serviços. 4. Apesar de não apresentado orçamento para a implantação da caixa d ́água em obra residencial pela construtora, tal serviço foi executado e, por óbvio, é essencial em qualquer residência, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, deve ser adimplido pelos proprietários no valor apurado pela prova pericial. 5. Salvo disposição contratual em contrário, nas condenações decorrentes de inadimplemento de obrigação contratual, os juros de mora incidente a partir da citação nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e do artigo 405 do Código Civil. 6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 40, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o consumidor não responde por acréscimos não previstos no contrato, especialmente, quando o serviço é prestado sem prévio orçamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIA BERNADETE TEIXEIRA, OAB/DF 8.654. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 40, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar de não apresentado orçamento para a implantação da caixa d ́água em obra residencial pela construtora, tal serviço foi executado e, por óbvio, é essencial em qualquer residência, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, deve ser adimplido pelos proprietários no valor apurado pela prova pericial.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77552809. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003